Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006373-52.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 3ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHOS) E 6º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA – MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, INCISO IV, DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS C/C ARTIGO 229 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE CONTAS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Tribunal de Contas no exercício das suas funções pode utilizar-se de medidas cautelares para assegurar a eficácia das suas decisões.

2. A decretação de medidas cautelares sem possibilitar a manifestação da parte interessada, ofende o disposto no art. 70, I
V da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, que asseguram o devido processo legal e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo de representação.

3. Violação a direito líquido e certo caracterizada.

4. Segurança concedida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Sociedade Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda ME
contra ato coator do
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no julgamento do Acórdão nº 753/2019 do Tribunal Pleno do TCE, que homologou a medida cautelar adotada singularmente no processo nº 11.139-2/2019, que determinou a suspensão da continuidade de execução de contratos realizados por diversos Municípios com a empresa Saga Comércio Serviço Tecnologia e Informática Ltda, até o julgamento do mérito de Representação de Natureza Interna, fixando multa diária de 50 UPF/MT, para o gestor de cada órgão contratante, em caso de descumprimento dessa determinação, nos termos do § 1º do artigo 297 do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução Normativa n.º 14/2007).

Aduz, em síntese, que o procedimento em questão violou os princípios do contraditório e ampla defesa, na medida em que, anteriormente à concessão da medida cautelar, não houve qualquer intimação da Impetrante para tomar conhecimento da existência do feito ou para ofertar suas razões em desfavor da medida extrema.

Defende a possibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir em atos administrativos quando caracterizada a ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Pontua que, os contratos suspensos versam sobre a prestação de serviços de gerenciamento de frotas de veículos, por meio de sistemas com módulos para controle de consumo de combustível, monitoramento e localização via satélite, bem como serviços de fiscalização e intermediação na manutenção de veículos e aquisição de peças, cujos serviços a Impetrante detém a exclusividade, de modo que restaram perfectibilizados todos os requisitos elencados na legislação pertinente acerca da inexigibilidade de licitação.

Afirma que, em caso semelhante (Mandado de Segurança nº 1013655-78.2019.8.11.0000), houve o deferimento parcial de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no julgamento monocrático nos autos da Representação de Natureza Externa nº18.880-8/2019, por suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Por fim, asseverando que, o ato coator lhe representa grave prejuízo, por inviabilizar sua atividade econômica, pugna pela concessão de liminar, para que seja determinada a suspensão da eficácia do ato coator ora objurgado (Acordão nº 753/2019-TP e, no mérito, a concessão da segurança para que seja anulado o Acordão nº 753/2019-TP, por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID nº 36654038 atesta a existência de possível prevenção em relação a esta Magistrada, em razão da distribuição do Mandado de Segurança nº 1004743-58.2020.8.11.0000.

Feito isento de preparo, nos termos do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

A liminar foi indeferida por esta Relatora no ID n. 37385951.

As informações foram apresentadas pela autoridade impetrada no ID n. 44853995, defendendo
a competência do TCE para apreciar a matéria de
inexigibilidade de licitação e contrato firmado no âmbito das Prefeituras Municipais com a Impetrante.

Ressalta, também, que
a Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) estabelece a competência do Tribunal de Contas em decidir as representações afetas à sua competência, assim como lhe confere a possibilidade da adotar medidas cautelares, inclusive no âmbito dos procedimentos licitatórios, com base no poder geral de cautela, com o propósito de prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões.

A certidão de ID n. 45345457 atesta o decurso do prazo legal em 15-5-2020, sem que o órgão de representação judicial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, manifestasse interesse de ingresso no feito (art. 7º, inciso II da Lei nº 12.016/09), apesar de sua ciência registrada pelo Sistema PJe.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº
48164958
manifestou pela denegação da segurança.

É o Relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Sociedade Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda ME
contra ato coator do
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no julgamento do Acórdão nº 753/2019 do Tribunal Pleno do TCE, que homologou a medida cautelar adotada singularmente no processo nº 11.139-2/2019, que determinou a suspensão da continuidade de execução de contratos realizados por diversos Municípios com a empresa Saga Comércio Serviço Tecnologia e Informática Ltda, até o julgamento do mérito de Representação de Natureza Interna, fixando multa diária de 50 UPF/MT, para o gestor de cada órgão contratante, em caso de descumprimento dessa determinação, nos termos do § 1º do artigo 297 do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução Normativa n.º 14/2007).

Compulsando os autos, observa-se que a
empresa Impetrante se insurge contra o Acórdão n. 753/2019 do Tribunal Pleno do TCE que, homologou a medida cautelar proferida nos autos de Representação de Natureza Externa n. 11.139-2/2019, de relatoria do Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior (ID n. 36504954), que determinou a suspensão dos contratos firmados
por diversas prefeituras de Mato Grosso com a empresa Saga Comércio Serviço Tecnologia e Informática Ltda por meio de inexigibilidade de licitações, para o gerenciamento de frotas de veículos, por meio de sistemas com módulos para controle de consumo de combustível, monitoramento e localização via satélite, bem como serviços de fiscalização e intermediação na manutenção de veículos e aquisição de peças, em razão da constatação das seguintes irregularidades:

1) GB02 LICITAÇÃO GRAVE_2 Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993).

2) GB04 LICITAÇÃO GRAVE_04. Ausência de justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não parcelamento de objeto divisível (art. 15, IV e 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993).

3) GB10 LICITAÇÃO GRAVE_10. Deficiência dos projetos básicos e/ou executivos na contratação de obras ou serviços, inclusive no que concerne ao impacto ambiental e às normas de acessibilidade, quando couber (arts. 6º, IX e X, 7º e 12, da Lei nº 8.666/1993).

4) GB06 LICITAÇÃO GRAVE_06. Realização de processo licitatório ou contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos de mercado – sobrepreço (art. 37, caput, da Constituição Federal; art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993).

O cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar a suposta ilegalidade da decisão colegiada do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, que homologou a medida cautelar de suspensão de execução dos contratos firmados pela Impetrante com diversas prefeituras do Estado de Mato Grosso, por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe,
a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas do Estado, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONSIDERADAS IMPRÓPRIAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal a quo asseverou que toda a documentação trazida aos autos demonstra o cuidado na apuração das contas municipais e a oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório. A tese recursal contraria tal premissa fática, e sua análise esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O Poder Judiciário está adstrito tão somente à análise da legalidade do ato administrativo, jamais de seu mérito, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de Poderes.

3. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 839.532/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 10/5/2019). [Destaquei]

Ressalto,
ab initio,
que embora esta egrégia Turma tenha julgado recentemente matéria semelhante nos autos do Mandado de Segurança n. 1013655-78.2019.8.11.0000, sob a Relatoria da Eminente Desa. Maria Erotides Kneip (data do julgamento 6-8-2020), oportunidade em que, à unanimidade, foi concedida a segurança por vislumbrar violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, julgamento este que participei na condição de vogal; revejo meu posicionamento a respeito da questão, por entender que
o art. 63 da Lei Orgânica do
TCE
(Lei Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2.007), que estabelece
a necessidade de se oportunizar o contraditório em ampla defesa em t
odas as etapas
do processo de julgamento de contas,
fiscalização de
atos e
contratos

não se aplica à medida cautelar, a qual possui regramento próprio e não prevê a obrigatoriedade de prévio contraditório, ante a característica de poder geral de cautela, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei Orgânica do TCE/MT,
in verbis:

SEÇÃO III

MEDIDAS CAUTELARES

Art. 82 No curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas determinará medidas cautelares sempre que existirem provas suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar danos ao erário ou agravar a lesão ou, ainda, inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.

Parágrafo único. As medidas cautelares quando adotadas pelo Relator deverão ser submetidas à homologação do Tribunal Pleno, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

Art. 83 As medidas cautelares previstas no artigo anterior, desde que se configure ato de improbidade, são:

I. afastamento temporário do titular do órgão ou entidade;

II. indisponibilidade de bens;

III. sustação de ato impugnado ou suspensão de procedimentos;

IV. outras medidas inominadas de caráter urgente.

§ 1º. Será solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no artigo anterior.

§ 2º. A determinação de medida cautelar adotada por quaisquer dos legitimados será apreciada independente de inclusão prévia em pauta de julgamento.

Art. 84 São legitimados para requerer medida cautelar:

I. o relator;

II. o Procurador Geral do Ministério Público de Contas.

Art. 85 O Tribunal, visando a segurança do erário, poderá requisitar ao órgão competente, ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua respectiva restituição.

Art. 86 Aos casos mencionados nesta seção, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil.

Sendo assim, é lícito ao Tribunal Estadual Contas a
determinação de medidas cautelares, estando dentro de suas atribuições sustar
o ato impugnado ou suspender procedimentos
, com o fito de garantir a efetividade da sua decisão.

Destaca-se que a ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório.

Sobre esse aspecto, leciona Luiz Fux:

(...) de nada adiantaria deferir-se na Carta Magna o acesso à justiça sem a garantia respectiva de criação das condições ideais para a prestação jurisdicional, sob pena de a garantia resultar em mera divagação constitucional. A tutela cautelar, assim, revela-se a mais importante de todas pela sua própria antecedência lógica quando uma situação de periclitação sinaliza para a frustação da tutela principal em razão da impossibilidade de prestação da justiça imediata
. (FUX, Luiz.
Teoria Geral do Processo Civil
. 22 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 73.)

Com efeito, o STF já reconheceu a atribuição de poderes explícitos e implícitos ao Tribunal de Contas para legitimar a incumbência de índole cautelar que permite à mesma Corte adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências estabelecidas nos artigos 33, § 2º, 70, 71, 72, § 1º, 74, § 2º, e 161, parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988.

A corroborar com o exposto, o STF tem reconhecido o poder geral de cautela aos Tribunais de Contas, segundo se extrai das seguintes ementas:

Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis.
4. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens.
6. Medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados. Segurança denegada.

(MS 33092, Relator (a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-8-2015 PUBLIC 17-8-2015). [Destaquei]

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2- Inexistência de direito líquido e certo.
O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões)
.

3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável.

4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem.

(MS 24510, Relator (a):

Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2003, DJ 19-3-2004 PP-00024 EMENT VOL-02144-02 PP-00491 RTJ VOL-00191-03 PP-00956). [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra no presente caso a caracterização de irregularidade e/ou ilegalidade do procedimento cautelar de s
uspensão de contratos em decorrência de suposta irregularidade em processo de inexigibilidade de licitação para contratação de objeto que não preenche o requisito de inviabilidade de competição
, porquanto incumbe ao Tribunal de Contas o controle externo sobre a execução financeiro-orçamentária da Administração Pública, cuja atividade fiscalizatória é independente e deflui diretamente da Constituição Federal.

Ressalto, outrossim, que a decisão singular proferida pelo Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior foi devidamente homologada pelo Tribunal Pleno do TCE, e agora o feito terá seu regular trâmite para julgamento do mérito, com a consequente oportunidade à Empresa Impetrante de exercer o contraditório e ampla defesa, pois
conforme consignado no próprio acórdão impugnado,
a medida cautelar de suspensão dos contratos foi aplicada até o julgamento do mérito de Representação de Natureza Interna, de forma que o contraditório não foi suprimido, mas tão somente diferido para etapa procedimental ulterior
.

Assim, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretando os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como com base no
art. 82 e seguintes da Lei Orgânica do TCE/MT
, conclui-se que a medida cautelar questionada neste
mandamus
não violou direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança vindicada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, diante da menção, no voto proferido pela Exma. Relatora, ao julgamento do Mandado de Segurança n. 1013655-78.2019.8.11.0000, de minha relatoria que, submetido a julgamento perante este Colegiado, à unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA – SUSPENSÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O cumprimento de decisão judicial liminar em sede de Ação de Mandado de Segurança não enseja, por si só, a perda do objeto, ainda que a liminar possua natureza satisfativa.

2. Ao analisar a Representação de Natureza Externa, constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar.

3. Afronta o art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Lei Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2.007).

4. Por fim, registro que a ordem aqui concedida não significa declarar nula da Representação de Natureza Externa acima mencionada, pois tal declaração somente deverá ocorrer pelas vias ordinárias. A nulidade aqui pronunciada restringir-se-á à ausência de contraditório e ampla defesa na empresa Impetrante na referida representação, o que deverá ser observado durante o seu trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

5. Ordem Parcialmente Concedida.

Vislumbra-se que a presente Ação Mandamental volta-se contra a suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, ocorridos por ocasião do julgamento do Acórdão n. 753/2019 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas, ao homologar a medida cautelar proferida na Representação de Natureza Externa n. 11.139-2/2019, que determinou a suspensão da continuidade de execução de contratos realizados pela empresa Impetrante com diversos municípios, até o julgamento do mérito do processo, com a fixação de multa diária de 50 UPF/MT a ser aplicada ao gestor de cada órgão contratante, em caso de descumprimento dessa determinação,
ex vi
art. 297, § 1º do Regimento Interno do TCE (Resolução Normativa n. 14/2007).

Ao comparar os julgados, a Exma. Relatora modificou seu entendimento, indeferindo a segurança, entendendo que não houve lesão aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que, ao determinar as medidas assecuratórias, não se aplica o art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Lei Complementar n. 269, de 22.01.2007) à medida cautelar, porquanto esta possui regramento próprio e não prevê a obrigatoriedade de prévio contraditório, diante da característica de poder geral de cautela, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei Orgânica do TCE:

O cerne da discussão do presente
mandamus
está em averiguar se o Tribunal de Contas pode promover a decretação de medidas cautelares, sem possibilitar a manifestação da parte interessada.

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (LC 269, de 22 de janeiro de 2007), prevê que, para o exercício de suas funções, o órgão poderá utilizar-se das medidas cautelares, consoante expresso no art. 1º, § 2º,
in verbis
:

Art. 1º
Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

(...)

§ 2º.
O Tribunal de Contas, a fim de assegurar a eficácia de suas decisões, poderá adotar as medidas cautelares previstas no art. 82 desta lei.

Em seu Capítulo IV, referida Lei Orgânica dispõe que estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas: Gestão Fiscal (Seção II); Atos e Contratos (Seção III); Atos Sujeitos a Registro (Seção IV), Denúncias e Representações (Seção V); Execuções de Processos de Processos de Fiscalização à seu encargo (Seção VI) e Consulta (Seção VI), dispondo:

Art. 46
A representação deverá ser encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas ou ao Conselheiro Relator, conforme o caso:

I.
pelos responsáveis pelos controles internos dos órgãos públicos, sob pena de serem solidariamente responsabilizados;

II.
por qualquer autoridade pública federal, estadual ou municipal;

III.
pelas equipes de inspeção ou de auditoria;

IV.
pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal;

Art. 47
A fim de preservar direitos e garantias individuais, o Tribunal de Contas dará tratamento sigiloso às denúncias e representações, até decisão definitiva sobre a matéria.

Todavia, a própria Lei Orgânica prevê a observância do devido processo legal, inclusive por ocasião das medidas cautelares, em todo e qualquer procedimento sob sua alçada,
litteris
:

CAPÍTULO IX

SANÇÕES E MEDIDAS CAUTELARES

SEÇÃO I

DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 70
O Tribunal de Contas do Estado,
em todo e qualquer processo de sua competência
em que constatar irregularidades poderá,
observado o devido processo legal
, aplicar, cumulativamente, as seguintes sanções e medidas:

I.
multa;

II.
restituição de valores e impedimento para obtenção de certidão liberatória;

III.
inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, quando se configurar crime de improbidade administrativa;

IV.
medidas cautelares.

Especificadamente, acerca das medidas cautelares, dispõe:

SEÇÃO III

MEDIDAS CAUTELARES

Art. 82
No curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas determinará medidas cautelares sempre que existirem provas suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar danos ao erário ou agravar a lesão ou, ainda, inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.

Parágrafo único.
As medidas cautelares quando adotadas pelo Relator deverão ser submetidas à homologação do Tribunal Pleno, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

Art. 83
As medidas cautelares previstas no artigo anterior, desde que se configure ato de improbidade, são:

I.
afastamento temporário do titular do órgão ou entidade;

II.
indisponibilidade de bens;

III.
sustação de ato impugnado ou suspensão de procedimentos;

IV.
outras medidas inominadas de caráter urgente.

§ 1º.
Será solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no artigo anterior.

§ 2º.
A determinação de medida cautelar adotada por quaisquer dos legitimados será apreciada independente de inclusão prévia em pauta de julgamento.

Art. 84
São legitimados para requerer medida cautelar:

I.
o relator;

II.
o Procurador Geral do Ministério Público de Contas.

Art. 85
O Tribunal, visando a segurança do erário, poderá requisitar ao órgão competente, ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua respectiva restituição.

Art. 86
Aos casos mencionados nesta seção, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil.

Todavia, nota-se um confronto entre a Lei Orgânica do TCE e o seu Regimento Interno, posto que, ao passo que a primeira garante o exercício do devido processo legal na aplicação das medidas cautelares, o segundo apresenta orientação para que o contraditório somente seja exercido após a homologação pelo seu Tribunal Pleno, quando será oportunizado ao interessado a juntada de documento, cabendo ao Relator a retratação da decisão ou a sua manutenção:

Art. 302.
As medidas cautelares quando adotadas em julgamento singular deverão ser submetidas à apreciação do Tribunal Pleno até a segunda sessão seguinte à sua
expedição, observadas as disposições dos artigos 39, 43, inciso VI, 43-A e 44, deste Regimento Interno, para fins de homologação, sob pena de perder eficácia.
(Nova redação do artigo 302, dada pela Resolução Normativa nº18/2013).

Art. 302-A.
Após homologada a medida cautelar pelo Tribunal Pleno,
será dada oportunidade de manifestação aos interessados sobre o incidente específico, com a possibilidade de juntada de documentos, no prazo de 5 dias
.

Parágrafo único.
Caso seja apresentada manifestação, no prazo de 15 dias o relator poderá se retratar, submetendo a decisão ao Tribunal Pleno para homologação.
(Inclusão do caput do artigo 302-A, bem como do seu parágrafo único pela Resolução Normativa nº 32/2014)

Art. 303.
Será solidariamente responsável a autoridade superior competente que deixar de atender às determinações do Tribunal na adoção das referidas medidas cautelares.
(Nova redação dos artigos 297, 298, 299 e 300, bem como dos seus respectivos incisos. Inclusão de nova redação nos artigos 301, 302 e 303, todas as alterações dadas pela Resolução Normativa nº 32/2012).
(Regimento Interno TCE-MT)

Ressalto, outrossim, que o próprio Regimento Interno contém previsão quanto à observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nas representações submetidas ao crivo do Tribunal de Contas do Estado:

Art. 229.
Em
todas as fases do processo de representação de qualquer natureza
deverão ser observados os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Em que pese os argumentos trazidos pela Exma. Relatora, peço vênia para manter o posicionamento firmado por ocasião do voto proferido no Mandado de Segurança n. 1013655-78.2019.8.11.0000, e divergir.

Segundo consta da documentação trazida pelo próprio Impetrado, o Processo n. 11139-2/2019 originou-se do Relatório Preliminar da Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas (id. 4485399), onde fora ofertada a Representação de Natureza Interna, visando apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, por meio de inexigibilidade de licitação, com os Municípios de Alto Taquari, Campos de Júlio, Dom Aquino, Jauru, Juruena, Novo São Joaquim, Porto Estrela, Santa Rita do Trivelato e Vila Rica.

Nestes autos de Representação de Natureza Interna, a Equipe Técnica da Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas, requereu a aplicação de medida cautelar, que foi acolhida pelo Relator, o Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior (id. 44870950) – ou seja, não se trata de auto de natureza diversa, mas sim de demanda atendida no curso da aludida Representação.

Constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar (id. 36504962).

Nesse contexto, constata-se que somente após a homologação pelo Pleno do TCE fora oportunizada manifestação da empresa ora Impetrante para o exercício de sua defesa, o que afronta o art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

Destaco, outrossim, que não desconheço o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece aos Tribunais de Contas Estaduais, dentro de sua função fiscalizatória, a possibilidade de aplicar medidas cautelares, visando dar efetividade às suas decisões.

Entretanto, é nítida a inobservância, no caso em comento, do disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, já que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa
em todas as fases do processo de representação
.

Quanto à necessidade de observância do devido processo legal em todas as fases do processo em trâmite perante o Tribunal de Contas, posicionou-se este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO DE CONTAS
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCE/MT
– INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO PATRONO – PEDIDO EXPRESSO –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA
. Em face da natureza precária, não há que se falar em perda do objeto da ação mandamental, pelo simples cumprimento da medida liminar. Havendo pedido expresso para que as intimações futuras sejam feitas em nome de advogado substabelecido, é nula a intimação expedida sem o nome do patrono.
Constatada a nulidade do acórdão publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, resta evidenciada a inobservância do devido processo legal e, por consequência, a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante.
(TJ/MT - MS 0051518-98.2015.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Ante o exposto, peço vênia à Exma. Relatora, para divergir do voto proferido e CONCEDER A SEGURANÇA, a fim de anular o Acórdão n. 753/2019-TP do Tribunal de Contas do Estado, por violar os princípios da ampla defesa e contraditório.

É como voto.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda ME, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no julgamento do Acórdão nº 753/2019, pelo Tribunal Pleno daquele órgão, que homologou a medida cautelar proferida no processo nº 11.139-2/2019, que determinou a suspensão da continuidade de execução de contratos firmados por diversos Municípios com o Impetrante, até o julgamento de mérito da Representação de Natureza Interna.

A e. Desembargadora Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto no sentido de denegar a ordem mandamental. A e. 3ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip instaurou a divergência, proferindo voto no sentido de conceder a ordem mandamental.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se, admite-se que o Tribunal de Contas do Estado profira decisão cautelar, previamente à intimação do Requerido, postergando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A Lei Complementar nº 269/2007, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, preconiza:

“Art. 1º
Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

§ 2º
O Tribunal de Contas, a fim de assegurar a eficácia de suas decisões, poderá adotar as medidas cautelares
previstas no art. 85 desta lei.

Art. 70
O Tribunal de Contas do Estado, em todo e qualquer processo de sua competência em que constatar irregularidades poderá, observado o devido processo legal, aplicar, cumulativamente, as seguintes sanções e medidas
:

(...) IV – medidas cautelares.

Art. 82
No curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas determinará medidas cautelares sempre que existirem provas suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar danos ao erário ou agravar a lesão ou, ainda, inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.

Parágrafo único.

As medidas cautelares quando adotadas pelo Relator deverão ser submetidas à homologação do Tribunal Pleno, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

Art. 83
As medidas cautelares previstas no artigo anterior, desde que se configure ato de improbidade, são:

(...)

III – sustação de ato impugnado ou suspensão de procedimentos;

IV – outras medidas inominadas de caráter urgente.

Art. 86
Aos casos mencionados nesta seção, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil.”

Extrai-se da legislação que, o Tribunal de Contas, para assegurar a eficácia de suas decisões ou constatando irregularidades no processo, poderá determinar a adoção de medidas cautelares, tais como a suspensão de procedimentos, para evitar danos ao erário ou o agravamento da lesão. Este, aparentemente, é o caso dos autos.

Compulsando os autos, com a devida vênia a entendimento em contrário, não vislumbro inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, observado o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

Nos termos da norma de regência, no curso de qualquer apuração, o Tribunal Pleno ou o julgador singular poderá determinar medidas cautelares (art. 297, caput).

Após a concessão da medida cautelar, em julgamento singular, fora devidamente observado o rito previsto no artigo 297 e seguintes do Regimento Interno da Corte, sendo remetidos os autos ao Ministério Público de Contas (art. 297, §3º) e posteriormente submetida à apreciação do Tribunal Pleno, para fins de homologação.

Tao somente após homologada a medida cautelar pelo Tribunal Pleno, é dada a oportunidade manifestação dos interessados sobre o incidente, conforme disposto no artigo 302-A do Regimento Interno daquela Corte.

Tanto que existe previsão normativa que, após a manifestação do interessado, o relator poderá exercer juízo de retratação, submetendo novamente a decisão ao Tribunal Pleno para homologação (Art. 302-A, parágrafo único).

Tão somente a título de esclarecimento, e sem adentrar ao mérito da questão, a ser devidamente apreciado nos autos da Representação de Natureza Interna, pairam indícios de que, a contratação direta, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, ocorrera em inobservância ao disposto na lei, que exigia a realização de procedimento licitatório, e ainda, que não fora realizado estudo técnico preliminar ou projeto de pesquisa.

De mesmo modo, os contratos firmados pelo Impetrante com a Administração Pública, remontam quantia que se aproxima dos trinta milhões de reais, mostrando-se razoável e proporcional, a determinação de sobrestamento da execução dos contratos, evitando-se o agravamento de lesão ao erário, quando existentes indícios de sobrepreço.

Feitas estas considerações, não vislumbro ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tampouco direito líquido e certo a ser amparado, não havendo se falar em inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, o procedimento seguiu estritamente o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

Ante o exposto, com a devida vênia à entendimento contrário,
acompanho o voto da e. Relatora, para denegar a ordem mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021